Tribunal: TCU
Processo: 011.961/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão da aposentadoria a ex-servidora da Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda (atual Ministério da Economia) no Estado do Rio Grande do Sul.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, em que se aprecia o ato de concessão de aposentadoria a Silvana Lúcia Vieceli, ex-servidora da Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda (atual Ministério da Economia) no Estado do Rio Grande do Sul. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Silvana Lúcia Vieceli e negar-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula 106 do TCU; 9.3. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos do Ministério da Economia que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, pagamentos decorrentes do ato impugnado por esta Corte, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno; 9.3.2. emita, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato, livre das irregularidades apontadas, e o submeta ao TCU, pelo sistema e-Pessoal, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os apelos não sejam providos; 9.3.4. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documento apto a comprovar ter a interessada tomado ciência desta deliberação; 9.3.5. acompanhe o deslinde dos Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.490, 35.498 e 35.500, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, e, em caso de decisão desfavorável a Silvana Lúcia Vieceli, faça cessar o pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade previsto na Lei 13.464/2017, sob pena de responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa.